Tribunal: TJES
Processo: 5004510-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004510-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSUE PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004510-40.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA : SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE GRASSI

RECORRIDA : BRASIL VEÍCULOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI

ADVOGADO : MATHEUS DE SOUZA LEÃO SUBTIL

RECORRIDO : BANCO PAN S.A.

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS
, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento bancário do veículo, nos autos da demanda de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor da
BRASIL VEÍCULOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI
e do
BANCO PAN S.A.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que comprou o veículo da primeira Agravada, mediante financiamento bancário junto ao segundo Agravado. Contudo, o bem apresentou vício oculto consubstanciado em defeito no motor, que lhe tornou imprestável ao uso.

Afirma existir acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento bancário, o qual estabelece gravame sobre o próprio veículo, atuando os Agravados em parceira na realização dos negócios jurídicos.

E acrescenta que vem pagando as parcelas do financiamento sem utilizar o veículo, o que lhe causa prejuízos.

Por fim, diz que não possui condições financeiras de arcar com o preparo, devendo ser deferida a assistência judiciária gratuita em seu favor.

Assim, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita e a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 1535117).

Na decisão interlocutória, dispensei o Agravante do recolhimento do preparo e indeferi a antecipação da tutela recursal (id. 1552052).

Nas contrarrazões, a primeira Agravada impugna o deferimento da assistência judiciária gratuita ao Agravante e pede o desprovimento do recurso (id. 1935138).

Sem contrarrazões pelo segundo Agravado, apesar de intimado (id. 1857453).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 31 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004510-40.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA : SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE GRASSI

RECORRIDA : BRASIL VEÍCULOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI

ADVOGADO : MATHEUS DE SOUZA LEÃO SUBTIL

RECORRIDO : BANCO PAN S.A.

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUSCITADA PELA PRIMEIRA AGRAVADA:

A primeira Agravada impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao Agravante, alegando que o mesmo possui carteira assinada e renda extra como fotógrafo, tendo adquirido o veículo automotor objeto da controvérsia, o que lhe permite arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Ocorre que a assistência judiciária gratuita foi deferida pelo Juízo
a quo
na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência do Agravante, ora recorrida (1535121).

A referida decisão concedendo a assistência judiciária abarca todos os atos do processo, motivo pelo qual dispensei o Agravante do recolhimento do preparo (id. 1552052).

Não obstante, cabia à primeira Agravada insurgir-se contra essa decisão em primeiro grau, e não em sede de contrarrazões, sob pena de supressão de instância.

Desse modo,
rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita
.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência na demanda de desfazimento de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante para a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento bancário do veículo, por concluir que inexiste relação de acessoriedade entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do bem.

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que comprou o veículo da primeira Agravada, mediante financiamento junto ao segundo Agravado, mas o bem apresentou vício oculto no motor, tornando-o imprestável ao uso.

Afirma haver acessoriedade entre os contratos, atuando os Agravados em parceira na realização dos negócios jurídicos, bem como que vem sofrendo prejuízos por estar pagando as parcelas do financiamento sem utilizar o veículo (id. 1535117).

Em contraditório recursal, a primeira Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1935138).

Não há manifestação do segundo Agravado em contrarrazões, apesar de intimado (id. 1857453).

Pois bem.

Após examinar com cuidado o conteúdo probatório, entendo por bem manter o posicionamento que firmei por ocasião da decisão interlocutória (id. 1552052).

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que são distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, não havendo acessoriedade entre eles,
salvo
se a instituição financeira estiver vinculada diretamente à revenda de veículos.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COLIGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição
. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie" (AgInt no REsp 1.519.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1793242/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021)” (destaquei)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO FIRMADOS COM SOCIEDADES DIVERSAS E INDEPENDENTES. AUTONOMIA DAS AVENÇAS. DESFAZIMENTO DO PRIMEIRO AJUSTE. EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO SEGUNDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Os contratos de compra e venda de veículo e o respectivo financiamento com alienação fiduciária celebrado com instituição financeira não vinculada diretamente à revenda de automóveis não guardam relação de acessoriedade entre si, de modo que o desfazimento daquele não acarreta a extinção do segundo
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1835460/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO.

1.
São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles
.

2.
Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1497758/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)” (destaquei)

O Agravante não trouxe qualquer prova inequívoca de que o banco financiador Agravado está vinculado à própria revenda do veículo, para fazer jus à concessão da liminar de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, mostra-se precoce a interferência na relação contratual das partes antes de verificar e comprovar esse fato por meio de cognição exauriente no processo principal, inclusive quanto à existência do vício oculto sobre o bem.

O cenário de cautela impõe a manutenção da decisão agravada, notadamente porque não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, mais especificamente, a probabilidade do direito do Agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004510-40.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA : SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE GRASSI

RECORRIDA : BRASIL VEÍCULOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI

ADVOGADO : MATHEUS DE SOUZA LEÃO SUBTIL

RECORRIDO : BANCO PAN S.A.

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, não havendo acessoriedade entre eles, salvo se a instituição financeira estiver vinculada diretamente à revenda de veículos. Precedentes do C. STJ.

2. A ausência do preenchimento de um dos requisitos para a tutela de urgência, impede o seu deferimento.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.